Tribunal: TJMT
Processo: 1017505-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017505-09.2020.811.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE(S):
LENICE FERRI FLORES BERNARDO
AGRAVADO(S):
INVASORES DESCONHECIDOS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento liminar para a reintegração da agravante na posse do imóvel em questão, considerando que “a autora limitou-se a confirmar a sua propriedade sobre o imóvel, o que não obsta a sua pretensão de reintegração (artigo 1.210, §2o, CC), contudo não tem o condão de comprovar a posse efetiva da demandante sobre o bem, de mesmo modo a autora afirma que quando adquiriu o bem o bairro era pouco habitado, sem água encanada ou pavimentação e atualmente o bairro já possui saneamento básico e os invasores edificaram sobre o lote.” (ID no 35824634 dos autos principais) (g.n.).
In casu, a princípio, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando bem esclarecido pelo juiz a quo que a autora, ora recorrente, residente/domiciliada no Estado do Paraná afirma que tomou conhecimento da invasão em janeiro de 2020, contudo, levando-se em consideração que a última vez que a requerente viu o seu imóvel o bairro sequer tinha rede de esgoto, demonstra-se o decurso de longo lapso temporal suficiente para a construção de residência no local.
Outrossim, mister ressaltar que o deferimento da tutela de urgência implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do artigo 300 do CPC/15.
Com isso, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação da parte agravada em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora